Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703629-72.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO JOAQUIM ESTRELA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Opõe ELIO JOAQUIM ESTRELA embargos de declaração em face da decisão Id 69211581, que não conheceu do recurso de apelação em razão da intempestividade verificada. Em suas razões (Id 69614626), sustenta haver omissão/contradição no decisum porquanto o recurso fora interposto no último dia do prazo constante do sistema PJe. Argumenta que a publicação oficial do ato impugnado ocorreu no dia 21/01/2025 e a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início no primeiro dia útil após a publicação da decisão, no dia 22 de janeiro de 2025, nos termos do artigo 219 do CPC. Assim, sustenta que o prazo final para interposição do recurso foi o dia 11 de fevereiro de 2025, estando o recurso tempestivo. No mais, sustenta que o não conhecimento do recurso viola o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando o vício apontado, admitir o processamento da apelação. Contrarrazões no Id 69797642, pelo não provimento do recurso. Sem preliminares. É o relatório. Decido Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. A omissão, por sua vez, ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração, por seu turno, é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. Ainda, a obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. À luz desses conceitos, os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas indicam a pretensão de promover o reexame da matéria já analisada, a fim de inverter o resultado final. Diferentemente do que alega a parte embargante, a decisão foi cristalina quanto aos termos inicial e final do prazo para interposição do recurso, bem como quanto a sua manifesta intempestividade. Confira-se: “Compulsando os autos, verifica-se que a sentença atacada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/01/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente – Id 69016603. Dessa forma, considerando a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do CPC, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 21 de janeiro de 2025 e se encerrou em 10 de fevereiro de 2025, mas o recurso foi interposto apenas em 11 de fevereiro de 2025. Destaque-se que, a despeito da indisponibilidade do sistema PJe em 24/01/2025 (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há falar em suspensão naquela data que dilate o prazo, mas em mera prorrogação dos prazos que venceram naquele dia. Isso porque o prazo recursal em curso não sofre alteração, tendo em vista a ausência de prejuízo decorrente da falha sistêmica.” Equivoca-se o embargante, portanto, ao argumentar pela publicação oficial após 20 de janeiro, porquanto não há empecilho a que os atos judiciais sejam publicados durante o recesso ou no período da suspensão prevista no art. 220 do CPC, hipóteses nas quais o termo a quo para a contagem do prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, ou seja, neste ano iniciou-se em 21 de janeiro e não em 22 de janeiro como deseja o embargante. Quanto a esse ponto é uníssona a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse “seria publicado no primeiro dia útil subsequente”. 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1434666, 0703730-08.2020.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.) Como se percebe, ao buscar atribuir ao sistema PJe eventual falha na contagem do prazo e, consequentemente, culpa pela intempestividade do recurso, busca a parte isentar o patrono de seu dever de zelar pela correta contagem dos prazos processuais. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade. 2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 220 do NCPC, o curso do prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que não obsta a realização da comunicação dos atos processuais, sobretudo porque os dias de tal período são considerado pela jurisprudência pátria como dia útil, dicção extraída do § 1o do aludido dispositivo legal, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Precedentes. 5. A sentença recorrida disponibilizada em 19/12/2023 foi publicada em 08 de janeiro de 2024, sendo que o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo. 6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei." (...) (Acórdão 1955121, 0705258-10.2021.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ERRO DA CONTAGEM DO PRAZO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil-CPC, que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2. Por sua vez, seu § 4o estabelece: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Embora o sistema Pje tenha intimado o agravante para recolher o preparo no prazo de 15 dias, a decisão foi clara ao consignar o prazo de 5 dias. 4. O Pje é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação; o sistema não substitui o dever da parte interessada de conferir o prazo legal para praticar atos processuais de seu interesse. 5. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.” (Acórdão 1761368, 0717857-46.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.) g.n. Cumpre advertir, por fim, que em caso de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Ainda, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora